Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731943-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Visan Segurança Privada Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando a declaração de nulidade da consolidação de propriedade fiduciária, indeferiu tutela de urgência requerida para impor óbice à agravada de alienar os imóveis objeto do contrato gravado por alienação fiduciária celebrado entre as partes, por considerar improvável que, no ensejo do acertamento do litígio, venha ser reconhecida a nulidade requerida, uma vez, que, em princípio, a ré não seria obrigada a firmar acordo de parcelamento da dívida, por inexistir cláusula contratual que imponha tal obrigação. Em suas razões, a agravante sustenta a nulidade do ato administrativo que indeferiu o parcelamento, uma vez que o motivo utilizado pela agravada para negar tal pleito seria inválido, eis que, segundo alega, há normativo editado pela recorrida prevendo a possibilidade de parcelamento de débito relativo a contratos gravados por alienação fiduciária, qual seja a Resolução no 247/Terracap. Argumenta que, ante a aplicação da teoria dos motivos determinantes, impõe-se a invalidação do procedimento administrativo que deu ensejo à consolidação da propriedade fiduciária. Afirma não ter sido notificada para purgar a mora, bem assim que a Terracap não comprovou ter recolhido o ITBI, requisitos que alega serem imprescindíveis para a consolidação da propriedade fiduciária. Sustenta, ademais, que não lhe foi assegurado exercer o direito de preferência, em evidente afronta ao disposto no art. 26-A, § 2o-B, da Lei no 9.514/97. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de suspender a alienação dos imóveis, deferindo-se o depósito do débito vencido e determinando-se o retorno do parcelamento das parcelas vincendas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à recorrente no caso de prosseguimento do procedimento de alienação dos imóveis. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, compulsando-se os autos de origem, verifica-se que a agravante requereu o parcelamento do débito, nos seguintes termos: “Prezados, requeiro o parcelamento em 04x referente aos 50% do débito atualizado do processo e para que o restante do valor seja diluído no contrato. Caso assim não entenda, requer [ao que é possível depreender do texto, escrito na forma cursiva, mas não legível] alternativamente a redução do valor da entrada ou o parcelamento no máximo aceitável” (ID no 164903004, p. 25, destacou-se). Em resposta, datada de 25/8/22, a Terracap proferiu despacho encaminhando os autos ao NUNEG para “indeferir a solicitação do cliente (94146714), devido ao estágio avançado da consolidação” (idem, p. 27), com a ressalva de que, encontrando-se o imóvel no prazo para purga da mora, que, segundo a agravada, se esgotaria em 12/9/22, o prestamista poderia evitar a alienação do bem, mediante pagamento da totalidade dos débitos em atraso, mais as custas. Diante disso, foi expedida a correspondência eletrônica, nos seguintes termos: “(...) Em atenção ao seu pedido (...), temos a informar que (...) foi indeferido, uma vez que seu imóvel está em procedimento de consolidação na fase de Purgar a Mora e portanto deverá ser pago 100% dos débitos em atraso mais as custas (...)” (idem, p. 31). Novo requerimento foi apresentado pela agravante, com o seguinte teor: “Devido à pandemia, o requerente sofreu com grave desequilíbrio econômico (...). Assim, em atenção ao referido processo, solicita por meio desse, autorização para o parcelamento do valor devido tendo em vista que o comunicado encaminhado por essa não foi recepcionado pela empresa” (ID no 164903004, p. 32). Os autos foram, em seguida, encaminhados para conhecimento e manifestação, em razão de a norma de negociação vigente não contemplar o parcelamento do valor de entrada. Houve, ademais, ressalva da existência de requerimento anterior, solicitando acordo de refinanciamento, com resposta da Terracap. O pleito foi novamente indeferido, consignando a agravada que a “norma de negociação não contempla o parcelamento da entrada”. Reiterou, além disso, que a única possibilidade de negociação seria o pagamento da totalidade dos débitos em atraso, devido ao estágio avançado da consolidação, conforme já consignado no despacho anteriormente proferido. Como se verifica dos trechos acima transcritos, ao menos à primeira análise, a parte recorrente não expôs em totalidade os fatos jurídicos que deram ensejo ao ato administrativo impugnado. Tudo está a indicar que, em princípio, o indeferimento do pedido de parcelamento não decorreu de declarada inexistência de previsão regulamentar de sua realização, ao menos não quanto ao parcelamento em si. Em ambas as respostas, a parte recorrida salientou que o pedido teria sido formulado intempestivamente, porque o procedimento de consolidação já se encontraria em estágio avançado, eis que já havia se iniciado o prazo de purga da mora contemplado no art. 26, da Lei no 9.514/97. Com efeito, prima facie, o motivo externado na segunda análise de pedido versou sobre pretendido pedido de parcelamento da entrada (abrangido no primeiro requerimento). Conforme decidiu a Terracap, tal pleito não seria contemplado pelo regulamento correspondente. No entanto, ainda que tal fundamento não tenha qualquer relação quanto ao segundo pedido – em que se requereu o parcelamento da totalidade do débito –, ainda em princípio, a invalidação de parte do ato administrativo não contaminaria de invalidade eventuais atos posteriores praticados, por remanescer hígido o indeferimento do parcelamento quanto ao outro motivo externado (fase de purga da mora, após prévia notificação do devedor). E, quanto à afirmada inexistência de notificação para a purga da mora e para o exercício do direito de preferência, bem assim a respeito da não observância da regra que, segundo a recorrente, impõe prévio recolhimento do ITBI antes da consolidação da propriedade fiduciária, cumpre salientar que o teor do procedimento administrativo juntado aos autos de referência parece indicar o contrário do afirmado pela agravante. Com efeito, na apreciação dos pedidos de parcelamento, a agravada fez expressa ressalva de que a recorrente já havia sido notificada e que transcorria, naquele momento, o prazo para purga da mora, previsto no art. 26, da Lei no 9.514/97. Cumpre salientar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não infirmada, em princípio, pelas provas colacionadas com a petição inicial. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 21de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator